Tribunal: TJMT
Processo: 1019689-69.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-02
Data de publicação: 2020-01-02

Ementa:
RECESSO FORENSE
PJE – HABEAS CORPUS 1019689.69. 2019 – COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus interposto pelo Dr. HERBERT THOMANN em favor de CLEVERSON GOMES DO NASCIMENTO, em face de constrangimento ilegal atribuído ao MM. Juiz de Direito da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do Processo Crime 14280-03.2019.811.0042.
Sustenta que o Paciente foi condenado pela prática do crime do crime tipificado no art. 157, §2o, II, e §2o-A, I do CP, c/c art. 244-B da Lei 8.096/90, c/c art. 70, c/c art. 65, I e III, 'd' do CP (roubo qualificado), à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, sobrevindo recurso de apelação da defesa, o qual restou desprovido.
Assenta que não foi considerado no acórdão a detração da prisão preventiva cumprida, o que resultaria em uma diminuição de pena de 7 (sete) meses, causando-lhe constrangimento ilegal.
Ao final, pugna pela concessão de liminar, para suspender os efeitos da guia de execução penal, a fim de sanar a irregularidade e, de consequência alterar o regime para semiaberto.
É o relato do necessário.
Decido.
Em que pese os argumentos apresentados pela defesa do Paciente, constata-se a impossibilidade de concessão da liminar vindicada.
Depreende-se dos autos, que o Paciente foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade de oito (08) anos e dois (02) meses de reclusão, em regime inicial fechado.
Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, que à unanimidade foi desprovido.
Nesse norte, pretende o impetrante, em síntese, o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente da não observância da norma prevista no § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal, na medida em que o paciente faria jus a regime mais brando, tendo em vista o tempo em que permaneceu custodiado preventivamente.
Em que pese os argumentos apresentados pela defesa do Paciente, não restaram demonstrados com clareza a presenças dos requisitos ensejadores (prova pré-constituída), para realizar a detração da pena e, de corolário a progressão do regime para o semiaberto pleiteado. O regime foi mantido no acórdão objurgado em inicial fechado, o que, à princípio, parece escorreito, em face de condenação por roubo duplamente majorado.
Não verifico pela documentação acostada, se houve, ou não manifestação do juízo da execução acerca da possibilidade de detração da pena, o que acarretaria indevida supressão de instância se analisada em sede habeas corpus. A questão seria de competência do juízo da execução e deve observar o mérito do condenado, e não apenas o tempo de cumprimento da pena privativa.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS.DETRAÇÃO. REGIME INICIAL. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO TEMA POR ESTA CORTE.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.- Na hipótese, torna-se irrelevante o aproveitamento do tempo de pena cumprida em caráter provisório, em observância ao art. 387, § 2o, do CPP, porquanto a pena do agravante, superior a 4 anos, está entre as balizas previstas no art. 33, § 2o, "b", do Código Penal, sendo que o regime fechado, imediatamente mais gravoso, está pautado em fundamentação própria, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais negativas, tanto que a pena-base foi aplicada acima do mínimo legal, o que transcende o quantum de pena aplicada, sendo irrelevante a aplicação da detração.- Uma vez que a Corte a quo não se pronunciou sobre tema, o Superior Tribunal de Justiça fica impedido de fazê-lo diretamente, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes.- Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no HC 536.120/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 06/12/2019).
Assim, não restando demonstrados os elementos necessários para a concessão da liberdade requerida, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de nova análise do pedido pelo Desembargador cuja relatoria couber a distribuição, durante o expediente regular.
Intime-se, inclusive ao Juízo de instância singela, solicitando informações.
Com o término do plantão, promova-se a distribuição, na forma regimental.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora Plantonista